Tribunal: TJMT
Processo: 0022022-97.2010.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022022-97.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (APELADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOSE CRISTIANO PINHEIRO - CPF: 589.502.571-49 (ADVOGADO), VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - CPF: 419.299.422-49 (ADVOGADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (APELADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (APELANTE), MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), EULINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.757.002-72 (ADVOGADO), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (APELANTE), JOSE CRISTIANO PINHEIRO - CPF: 589.502.571-49 (ADVOGADO), VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - CPF: 419.299.422-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - CPF: 879.812.702-00 (ADVOGADO), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (APELANTE), ESPOLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN (APELANTE), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (APELANTE), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (APELANTE), PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 08.794.644/0001-00 (APELANTE), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 08.794.644/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 0022022-97.2010.8.11.0041

APELANTES
:

CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN E ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN E
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
E INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECANICOS S/A,

APELADOS
: OS MESMOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO PARTICULAR – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTOS ADJETOS – PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA

(PCH’S –
PRELIMINARES
-

ANEEL
-
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO
– INEXISTÊNCIA – ARTIGOS 113 E 114 DO CPC/15 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
PERÍCIA -
QUESITOS SUPLEMENTARES APRESENTADOS APÓS A ENTREGA DO LAUDO –
PRECLUSÃO
– ARTIGOS 469 E 477, AMBOS DO CPC/2015 -
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
AD CAUSAM
– DESACOLHIMENTO - CONEXÃO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO NA MESMA SENTENÇA

-
NULIDADE DA SENTENÇA

- JULGAMENTO SEPARADO DE AÇÕES TIDOS COMO CONEXAS – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
– RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTES – RESCISÃO PROCEDENTE

-
STATUS QUO ANTE
-

RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO

POR AUSÊNCIA DE PROVAS -

PESSOAS JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 –

-

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA

- ARTIGO 85, § 2º, C/C ARTIGO 86 DO CPC/15 MESMO CODEX – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PROVIDOS PARCIALMENTE.

Para legitimar-se como litisconsorte necessário é indispensável, antes de mais nada, legitimar-se como parte. Para tanto, deve preencher os requisitos dos artigos 113 e 114, ambos do CPC/15, o que não ocorreu no caso.

Em nosso sistema, só é parte legítima para a causa quem, em tese, figura como parte na relação de direito material nela deduzida, o que não se verificou, uma vez que
a relação de direito material objeto da demanda refere-se à discussão contratual a qual vincula somente as partes contratantes/litigantes.

Assim, a ANEEL, que exerce o poder normativo e fiscalizador, não faz parte desse contrato e nem da relação jurídica dele decorrente.

O exercício do poder normativo ou controlador ou de polícia ou de concedente de serviços públicos, pelos entes estatais, não os transformam em parte nas relações de direito material estabelecidas pelos destinatários das normas por eles editadas, ou pelas entidades por eles fiscalizadas ou pelas empresas titulares de concessões ou autorizações por eles expedidas. Portanto, a competência para a discussão de contrato firmado entre empresas particulares é da Justiça Estadual.

Sendo reconhecida a preclusão para apresentação dos quesitos suplementares ao laudo pericial, conforme dispõem
os artigos 469,
caput
, e 477, § 3º, ambos do CPC/2015, não há que se falar em ofensa
ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, caso a questão não seja apreciada.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa
ad causam
se a empresa autora tem interesse no conflito, principalmente por ter sido intermediária na aquisição de equipamentos, adiantando recursos próprios para tanto, sendo que eventual prejuízo decorrente da inviabilidade do contrato poderá afetá-la diretamente.

Ainda, não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
, se a empresa requerida é parte integrante do contrato que se pretende rescindir, bem como obteve benefícios do negócio jurídico realizado.

Segundo a jurisprudência do STJ, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.

Assim, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto e na mesma sentença.

A decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio
pas de nullité sans grief,
o que não houve ocorreu dos autos.

Considerando que a rescisão contratual se deu em razão do inadimplemento das obrigações por parte do cedente, que não cumpriu com as cláusulas contratuais, omitindo-se nas informações, a situação deve retornar ao
status quo ante
, impondo a restituição ao cessionário de todos os valores desembolsados no negócio jurídico.

Não há que se falar em lucros cessantes baseadas em suposta rentabilidade de uma atividade empresarial que nem mesmo se iniciou.

Assim sendo, não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, como no caso dos autos, configuram-se como dano hipotético eventual ou perda de chance, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter qualquer previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro.

Tratando-se de pessoa jurídica, a ocorrência de efetivo dano moral decorre da mácula ao nome da empresa em relação aos seus clientes e à sociedade em geral, uma vez que é dotada de honra objetiva, circunstância não demonstrada pela parte autora.

Na distribuição do ônus da prova, a teor do art. 373, I, do CPC/15, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, o que aqui não ocorreu.

A teor do que dispõe o §2º, do art. 85, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, e somente se não for possível mensurá-lo é que o arbitramento dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

Diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15),
os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0022022-97.2010.8.11.0041

APELANTES
:

CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN E ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN E
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
E INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECANICOS S/A,

APELADOS
: OS MESMOS

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares

Trata-se de recursos de apelação cível, um interposto por
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA, ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
(
ID nº 47524780
) e outro por
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e IPÊ – INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENT – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A
(ID nº ),

em face da sentença prolatada na
Ação de Rescisão Contratual c/c indenização e Antecipação de Tutela nº 0022022-97.2010.8.11.0041
, entre as mesmas partes, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

ANULAR o negócio realizado entre as partes e por consequência, suspender a exigibilidade das parcelas vincendas,
devendo qualquer uma eventualmente paga ser ressarcida à parte autora
, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso;

CONDENAR a (s) requerida (s) ao ressarcimento de
R$ 868.847,69 (oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

comprovados nos autos, valor que deverá ser acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso;

CONDENAR a (s) requerida (s) ao ressarcimento de
US$ 311.751 (trezentos e onze mil dólares, setecentos e cinquenta e um cents),
comprovado às fls.1.291/1.292, valor que deverá ser acrescido de juros 1% ao mês, a partir do desembolso e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a contar da data da conversão, sendo que sobre o valor deve ser considerada a cotação do dólar em R$2,39, pois representa a cotação da época.

RATIFICAR a tutela anteriormente deferida; e

CONDENAR a parte requerente ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15
(ID nº 47524760)
.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, sendo um rejeitado e outro acolhido em parte para alterar a distribuição do ônus de sucumbência, na seguinte fora:

Em face da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, na
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte
(
ID nº 47524777
).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A LTDA, ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

Em suma, aduzem preliminarmente os
requeridos/apelantes
que a
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANNEL
- deve integrar o
polo passivo da presente relação processual
(
Litisconsórcio Necessário
), uma vez que à época da emissão do ato de autorização para implantação e exploração comercial das PCH”s, incumbia-lhe analisar e aprovar os aproveitamentos de potenciais hidroenergéticos, além dos arranjos e projetos básicos de usinas hidrelétricas. Assim, no seu entender, com a inclusão da
ANNEL
no polo passivo, torna-se a Justiça Estadual absolutamente incompetente, sendo competente a Justiça Federal, nos termos do
artigo 109, I, da Constituição Federal
.

Adiante, arguiram
preliminar nulidade processual
por ofensa ao contraditório, a ampla defesa e ao devido processo legal, sob o argumento de que a prova pericial contém vício insanável de nulidade absoluta, já que

não foi oportunizado aos requeridos/apelantes o direito processual de terem respondidos, pelo Sr. Perito, os quesitos suplementares por eles apresentados, informando que a prova foi produzida nos autos da
Ação de Cobrança nº 10220-05.2010.811.0041
, movida pela requeridas/apelantes contra a BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA.

Ainda, em preliminar, alegam
ilegitimidade ativa
ad causam
a qual se caracteriza como questão de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Desta forma, afirmam que a apelada
IPE - INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A

não é parte legítima para propor a demanda,
pelo fato ter disponibilizado os recursos, bem como pagamentos para que a autora/apelada
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA S/A LTDA
adquirisse equipamentos para implantação das
PCH’s Machadinho I e Cachoeira Formosa
.

Sustentam também em preliminar, a
ilegitimidade passiva
ad causam
da
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A LTDA
, alegando que tal empresa não guarda nenhuma relação com a causa e não teve nenhum benefício com a contratação.

No mais, pretendem, em preliminar, a
nulidade da sentença
, argumentado que a presente demanda é
conexa
com a
Ação de Cobrança nº 10220.05.2010.8.11.0041
, em trâmite perante ao Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo em vista que possui, em comum, a causa de pedir em face do
CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTOS ADJETOS
, assim, a seu ver, deveriam ser julgados conjuntamente por meio de uma mesma sentença, nunca através de duas decisões, conforme ocorrido, sob pena de ofensa

ao disposto no
artigo 55, § 1º, do CPC/
15
.

No mérito, ponderam que não foi comprovada a conduta dos apelantes como caracterizadora de vício de consentimento. Afirmam que mesmo que admitisse que a apelada
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
tenha se frustrado ao verificar que os empreendimentos não seriam beneficiados com a subversão da Conta Consumo de Combustíveis Fósseis (CCC), bem como pelo fato de que as potências instaladas das usinas não atingiram aquelas indicadas nos projetos básicos devidamente homologados pela ANEEL, tais fatores não têm o condão de anular o negócio jurídico.

Esclarecem que, no tocante à subversão da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), as partes já vislumbravam a possibilidade real dos empreendimentos não serem comtemplados com tal benefício desde a celebração do contrato, conforme contido no
item “4” da Cláusula 2ª
da avença.

Reafirmam que o não recebimento dos benefícios da CCC não ensejaria rescisão do contrato, muito menos qualquer penalidade às apelantes. Ensejaria, sim, o não pagamento de aproximadamente 55% (cinquenta e cinco por cento) do preço total da cessão de direitos (R$ 22.900.000,00 - vinte e dois milhões e novecentos mil reais), caso não fosse possível alinhar as tarifas/preços do contrato de venda de energia elétrica dos empreendimentos, através de avaliação para reequilíbrio econômico financeiro pelo fato do não recebimento da subvenção.

Pontuam que inexistem provas quanto à inviabilidade econômica dos Projetos Hidroenergéticos, além de interpretação equivocada do Juiz singular quanto à perícia técnica, a qual embora tenha reconhecido que os projetos, com a indicação das potências instaladas sugeridas, não sejam economicamente atrativos, a perícia deixou claro que, ajustando-se a motorização, os aproveitamentos seriam, sim, economicamente viáveis.

Mencionou a perícia que diminuindo a motorização e a potência instalada dos aproveitamentos hidroenergéticos, obter-se-á melhor relação custo/benefício entre as despesas para implantação dos empreendimentos e o resultado econômico da compra e venda de energia elétrica. Desta forma, verifica-se a inexistência de provas concretas quanto ao caráter deficitário dos projetos hidroenergéticos objeto do contrato e, consequentemente, não há razões para se anular o contrato por dolo.

Igualmente, sustentam inexistir provas de que as apelantes tinham conhecimento de que as potências instaladas, auferidas em projetos básicos devidamente aprovados pela ANEEL, supostamente não corresponderiam à realidade. Muito menos há prova de que, tendo em mente essas informações, ocultaram-nas deliberadamente da apelada
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
, no intuito de ludibriá-la e adquirir os projetos.

Destacam ainda a apelada
BRASIL CENTRAL
foi constituída no ano de 1988, e tem como ramo de atuação construção civil, instalações elétricas e hidráulicas, topografia, construção de linhas e redes de transmissão, operação de hidrelétricas, construção de portos e canais, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, participação em sociedades nacionais e estrangeiras, participação em licitações, entre outras, inclusive à época da celebração do negócio, o seu capital social era de aproximadamente R$ 5.490.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e noventa mil reais),portanto, no seu entender, trata-se de empresa que, à data de celebração do contrato, já possuía quase 20 anos de atuação em ramos de atividade que demandam alto grau de especialização. É presumível que se trata de sociedade habituada à realização de negócios jurídicos de grande e elevada monta, como ocorreu no caso concreto, em que adquiriram projetos que demandam altos investimentos e a aplicação de complexos e específicos conhecimentos de ordem técnica.

Assim, entendem também que não parece crível que a autora/apelada
BRASIL CENTRAL
, ao adquirir a titularidade dos projetos e se obrigar a edificá-los, efetuar a competente gestão de implantação e operação junto aos órgãos reguladores, assumir os vultosos compromissos financeiros da ordem do negócio que foi realizado, não tenha diligenciado antes da concretização da negociação para verificar a viabilidade econômica, financeira e operacional dos empreendimentos.

Concluindo, declaram que se eventualmente a sentença não for reformada, pretendem que seja reformado os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, pugnam pelo conhecimento do recurso para:

"
a)
declarar a nulidade do processo, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário das Apelantes junto à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com a consequente remessa dos autos à JUSTIÇA FEDERAL, para seu regular processamento e julgamento;

b)
excluir a Apelada IPE - Internacional Power Equipamentos e Serviços Eletromecânicos S/A da lide ora em exame, condenando -a em custas processuais e honorários advocatícios;

c)
declarar a ilegitimidade passiva ad causam da Apelante Central Administração e Participações S/S Ltda., condenando -se as Apeladas em custas processuais e honorários advocatícios;

d)
declarar a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e a ampla defesa, nas formas da fundamentação exposta no item 2.4 acima;

e)
declarar a nulidade do processo por inobservância ao disposto no artigo 55, §1º, do CPC, nas formas da fundamentação exposta no item 2.5 acima;

f)
no mérito, a reforma da sentença, no sentido de se julgar improcedentes os pedidos de anulação do contrato e das indenizações dele decorrentes, adequando -se os ônus sucumbenciais; e,

f.1)
caso assim não se entenda, requer -se, sucessivamente, a manutenção do negócio jurídico entabulado pelas partes, com a consequente redução do preço do negócio, proporcionalmente a eventual redução efetiva dos resultados econômicos financeiros decorrentes das adequações das potências instaladas, a ser verificada por meio da prova pericial especifica, com base no artigo 480 do Código Civil Brasileiro;

g)
em caso de manutenção da r. sentença com relação ao mérito, requer -se a sua parcial reforma, para que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa."

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA

e

IPÊ – INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENT – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A

De início,
as autoras/apelantes
fizeram um resumo sucinto dos fatos, informando que ajuizaram a presente ação de rescisão de contrato

visando a anulação, por vício de consentimento,

do

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETOS HIDRELÉTRICOS E PACTOS ADJETOS
, pactuado entre as partes,

onde foram cedidos todos os direitos e responsabilidade dos projetos
PCH Machadinho e PCH Cachoeira Formosa
, autorizando os autores/apelantes a implantar e explorar o potencial hidrelétrico, bem como a se sub-rogar dos benefícios do rateio da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, além dos direitos relativos aos contratos de compra e venda de energia com as Centras Elétricas CERON S/A.

Alegam que neste contrato, conforme informações prestadas aos autores, deveriam ser investidos a quantia de R$29.900.000,00 (vinte e nove milhões e novecentos mil reais), mas a realidade mostrou-se completamente diferente. Ainda diante dessa negociação, os autores efetuaram o pagamento de alguns dos valores convencionados, no montante de
R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)
, mais
R$ 1.171.147,69 (um milhão, cento e setenta e um mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos
), referente ao pagamento de cessão de direitos e investimentos, bem como mais
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
para a aquisição de equipamentos hidromecânicos para hidrelétricas.

Informa que o instrumento foi celebrado com dados falsos, como aquele que diz que o potencial hidrelétrico da PCH – Machadinho seria de
10,5 MW
e a PCH –Cachoeira Formosa seria de
12,3 MW
, quando na verdade, após a realização de estudos, restou constatado que a capacidade de produção era de apenas
10,5 MW
e
8,0 MW
, respectivamente. De igual sorte, esclarecem que os requeridos/apelados, ardilosamente, prometeram que seriam sub-rogados os benefícios do rateio da Contas de Consumo de Combustíveis – CCC, todavia, os mesmos não detinham o direito de tal crédito, assim, também não poderiam sub-rogar.

Desta forma, entendem que fazem jus aos lucros cessantes, devendo, nesse desiderato, a sentença ser reexaminada. Na concepção das autoras/apelantes, os lucros cessantes se referem os danos materiais efetivos sofridos, os lucros que deixou de auferir se tivesse chance de investir em outra atividade comercial.

Pretendem ainda as autoras/apelantes danos morais, uma vez que que sua imagem foi abalada perante a empresa chinesa
ZHEJIANG JINLUM ELETROMECANIC (ZJJL)
, em face de sua ilicitude dos requeridos/apelados.

No mais, questionam os honorários advocatícios de forma recíproca, argumentando que resta demonstrados nos autos que a parte autora/apelante sucumbiu em parte mínima do pedido.

Por fim, pugnam pelo provimento para:

“
a) Que seja reconhecido o direito à indenização a título de lucros cessantes, visto que além de deixarem de ganhar com o início da produção de energia, poderiam ter utilizados aquela quantia em outros investimentos;

b) Que seja reformada a sentença, para condenar os Apelados a pagar a indenização por danos morais, por causa da perda de credibilidade diante do mercado nacional e mundial;

c ) Que seja arbitrado honorários advocatícios sob inteira responsabilidade dos Apelados, já que o mesmo sucumbiu nos pedidos principais da lide, com base no art. 82, §2º e 85 do CPC
;”

DAS CONTRARRAZÕES

Contrarrazões dos autores/apelados
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA e IPE INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E SERVIÇOS ELETRÔMECÂNICOS S/A
, vieram no I
D nº 47524792
e dos requeridos/apelados
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
no
ID nº 47524794
, oportunidade em que ambas as partes rebateram o recurso um do outro, pugnando cada qual pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC nº 0022022-97.2010.8.11.0041

APELANTES
:

CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN E ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN E
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
E INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECANICOS S/A,

APELADOS
: OS MESMOS

PRELIMINAR -

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – LITISCONSORTE NECESSÁRIO A SER INTEGRADO PELA “ANEEL” – COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL

Analisando detidamente os autos, denota-se da causa de pedir e do pedido constante da petição inicial, que se trata de negócio jurídico particular, não tendo qualquer relação com a
ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
, autarquia vinculada ao
Ministério de Minas e Energia do Governo Federal
.

Ao contrário do que pretende a parte requerida/apelante, a situação dos autos não configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário a justificar a inclusão da

ANEEL
no polo da presente demanda, onde se postula a rescisão contratual de instrumento particular de
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTO ADJETOS
referente aos aproveitamentos Hidroelétricos
PCH Cachoeira Formosa
e
PCH Machadinho
, firmado entre os apelantes e apelados.

Não é de se olvidar que o litisconsórcio necessário se estabelece pela natureza da relação jurídica ou por determinação legal.

Inclusive o
Código Processo Civil/15
é claro ao estabelecer no
artigo 113
os requisitos para a existência do litisconsorte:

"Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito."

O mesmo ordenamento jurídico prossegue em seu
artigo 114
dispondo que:

"Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes."

No caso sob análise, nenhum dos requisitos são identificados para que se possa cogitar a hipótese de se incluir a ANEEL no polo passivo, posto que não possui qualquer relação com a avença entre as partes.

Ademais, vale salienta que o litisconsorte é parte, e não terceiro na relação processual. Assim, para legitimar-se como litisconsorte é indispensável, antes de mais nada, legitimar-se como parte. Em nosso sistema, salvo nos casos em que a lei admite a legitimação extraordinária por substituição processual, só é parte legítima para a causa quem, em tese, figura como parte na relação de direito material nela deduzida.

Desse modo, o exercício do poder normativo ou controlador ou de polícia ou de concedente de serviços públicos, pelos seus entes estatais, a exemplo da ANEEL, não transforma tais entes em parte nas relações de direito material estabelecidas pelos destinatários das normas por eles editadas, ou pelas entidades por eles fiscalizadas ou pelas empresas titulares de concessões ou autorizações por ele expedidas.

Com efeito, no caso, a relação de direito material objeto da demanda é a que se estabeleceu, exclusivamente, por força de um vínculo contratual entres as partes. Por outro lado, a ANEEL, que exerce o poder normativo e fiscalizador, não faz parte desse contrato e tampouco da relação jurídica dele decorrente.

Confira idêntica situação da ANATEL, inclusive matéria definida em recurso repetitivo (
Tema nº 79 do STJ
):

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ANATEL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEFINIDA EM RECURSO REPETITIVO. 1. "
Litisconsorte é parte, e não terceiro, na relação processual. Assim, para legitimar-se como litisconsorte é indispensável, antes de mais nada, legitimar-se como parte. Em nosso sistema, salvo nos casos em que a lei admite a legitimação extraordinária por substituição processual, só é parte legítima para a causa quem, em tese, figura como parte na relação de direito material nela deduzida", desse modo, "O exercício do poder normativo ou controlador ou de polícia ou de concedente de serviços públicos, pelos entes estatais, não transforma tais entes em partes nas relações de direito material estabelecidas pelos destinatários das normas por eles editadas, ou pelas entidades por eles fiscalizadas ou pelas empresas titulares de concessões ou autorizações por eles expedidas
" (REsp 1.061.343/PB, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 21/8/2008). 2. Nessa linha de raciocínio, esta Corte tem asseverado que a ação civil pública em que se discute relação contratual entre particular e a concessionária de serviços de telefonia não atinge a órbita jurídica da agência reguladora, que poderá participar da demanda como amicus curiae, para verificar a legalidade da prática. Precedentes: AgRg no REsp 1570188/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda turma, DJe 16/3/2016; REsp 700.206/MG, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2010. 3. No caso, a irregularidade do serviço é imputada somente à concessionária de telefonia, em face da ausência de disponibilização de telefonia fixa em determinada localidade, o que afasta a necessidade de a ANATEL figurar como litisconsorte passiva necessária. 4. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - 1ª Turma, AgInt no REsp 1513395/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, julgamento 13/06/2017, DJe 23/06/2017) .
Grifei
.

Ainda do STJ, confira fragmento da decisão monocrática, referente à
ANEEL,
inclusive citando o recurso repetitivo acima mencionado:

“
PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADE -

ANEEL
- LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA (...).
No caso dos autos, não houve interesse jurídico ou sequer econômico da ANNEL, de sorte que a competência para apreciar a demanda entre as empresas contratantes é da Justiça Estadual
.
Ademais, ao contrário do que pretende a recorrente, a situação dos autos não configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário a justificar a inclusão da ANEEL no polo passivo
. O
litisconsórcio necessário estabelece-se pela natureza da relação jurídica ou por determinação legal, sendo insuficiente, para sua caracterização, que a decisão a ser proferida no processo possa produzir sobre a esfera jurídica de terceiro. A eficácia natural das sentenças, como regra, alcança terceiros, sem que esta circunstância obrigue a respectiva inclusão no processo.
Desta forma não há disposição expressa de lei que exige a participação da ANEEL nas ações que sejam fundamentadas em suas resoluções
(...).
Sobre o litisconsórcio passivo necessário e as agências reguladoras, os seguintes precedentes: ADMINISTRATIVO.AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
ANATEL
. LISTISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEFINIDAS EM RECURSO

REPETITIVO
.”
(STJ – AgInt em REsp nº 1.724-930-SP – Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, julgamento: 16/08/2018).
Grifei
.

Desta forma, como não há disposição expressa em lei a obrigar a formação de litisconsórcio no caso em exame, bem como não exige a lei a participação da ANEEL nas ações em que sejam fundamentadas em suas resoluções, deve ser afastada a preliminar de litisconsorte necessário e, por consequência, da incompetência absoluta da justiça estadual.

Portanto, diante de todo o exposto,
rejeito a preliminar de litisconsórcio necessário da ANEEL
e, por consequência, da
incompetênci
a
absoluta da justiça estadual
.-

PRELIMINAR -

NULIDADE PROCESSUAL - OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

No entender dos requeridos/apelantes, o processo encontra-se maculado pela nulidade, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, argumentando que a prova pericial contém vício insanável de nulidade absoluta, uma vez que não oportunizou aos requeridos/apelantes o direito processual de terem respondidos, pelo Sr. Perito, os seus quesitos suplementares apresentados.

No caso em tela, analisando os autos da
Ação de Cobrança nº 10220-05.2010.811.0041,
entre as mesmas partes e o mesmo contrato
, (
os quais foram julgados em conjunto com estes), verifica-se que a
PROVA PERICIAL
produzida se encontra juntada entre os
ID nº 47095180
a
ID nº 47095186
.

No entanto, após a sua juntada, foi oportunizado às partes se manifestarem sobre
LAUDO PERICIAL
naquele processo (35 laudas), conforme certidão de
ID nº 47095186
, em
07/04/2016
. Os requeridos/apelantes
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e OUTROS
, se manifestaram nos
ID nº 47095186 a ID nº 47095187
, concordando em parte com a prova pericial.

Por sua vez, as autoras/apeladas
BRASIL CENTRAL ENGEHARIA LTDA e OUTRA,
se manifestaram entre os
ID nº 47095189 a 47095191
, ocasião em que apresentaram quesitos suplementares, requerendo esclarecimentos.

Diante de tal pedido, o douto Juízo singular despachou no
ID nº 47095191
determinando a intimação do perito para se manifestar e esclarecer a respeito de tais questionamentos.

Através dos
ID nº 47095191 a ID nº 47095196
, o Sr. Perito apresentou
LAUDO COMPLEMENTAR
(25 laudas), respondendo e esclarecendo os quesitos complementares.

Devidamente intimadas as partes para se manifestarem sobre o
LAUDO COMPLEMENTAR
no
ID nº 47095196
, as autoras/apeladas
BRASIL CENTRAL ENGEHARIA LTDA e OUTRO,
concordaram com a conclusão do
expert
nos
ID nº 47095196 a ID nº 47095197
.

Por outro lado, os requeridos/apelantes manifestaram nos
ID nº 47095197 a ID nº 47095198
, oportunidade em que apresentaram "quesitos complementares".

Após, as partes pediram a suspensão do feito, diante da possibilidade de acordo, cuja tentativa restou infrutífera, vindo os autos à conclusão para o Juízo, o qual proferiu a sentença de
ID nº 47095208 a ID nº 47095209
, sem, no entanto, apreciar a petição que apresentou os "quesitos complementares" dos requeridos/apelantes.

Diante de tal desiderato, se faz necessário verificar se a omissão do Juiz em não apreciar o pedido dos "quesitos suplementares" dos requeridos/apelantes, seria suficiente para acolher a preliminar em questão.

É sabido que a perícia é prova indispensável em casos em que a solução da controvérsia debatida em processo judicial dependa de avaliação técnica de profissional especializado.

A prova pericial encontra-se prevista nos
a
rtigos 464 e seguintes do CPC/15,
definindo inclusive, dentre vários pontos, o momento
processual para apresentação dos quesitos suplementares no processo.

É sabido também que o novo Código de Processo Civil estabelece dois momentos processuais em que os quesitos poderão ser apresentados pelas partes.

O primeiro momento se dá com a intimação das partes acerca do despacho em que o Juiz nomeia o perito, conforme dispõe o
artigo 465, § 1º, inciso III, do CPC/15
, que as partes terão 15 (quinze) dias, contados da data da intimação do despacho que nomeia o perito, para indicar assistente técnico e apresentar os quesitos. Confira:

"Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

(...)

III - apresentar quesitos
."

De se notar que a norma processual não impõe ao juízo a intimação das partes para, especificamente, apresentar quesitos e indicar assistente técnico. Conforme se observa, é incumbência da parte observar tal providência quando da intimação do despacho de nomeação do perito, ainda que nele não conste expressa determinação para indicação do assistente e apresentação de quesitos.

O segundo momento processual para a indicação dos quesitos é o cerne dessa questão.

É cediço que os quesitos suplementares têm previsão legal, inclusive o artigo 469 do CPC/15 é enfático ao dispor que as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência ou na audiência de instrução e julgamento.

"
Art. 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgament
o.
"

Portanto, conforme se vê, a apresentação dos quesitos suplementares será requerida durante a diligência pericial, ou seja, antes de efetuada a entrega do laudo. Após a entrega do laudo, as partes somente poderão formular quesitos para esclarecimento acerca do seu conteúdo, nos termos do
artigo 477, § 3º, do CPC/15
, não se confundindo, portanto, com quesitos suplementares:

"Art.477
. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

(...);

§ 3o - Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos."

In casu
, as autoras/apeladas apresentaram quesitos complementares, tendo o Juízo da causa, através da decisão de
ID nº 47095191
(Ação de Cobrança nº 10220-05.2010.811.0041),
determinado que Sr. perito prestasse os esclarecimentos necessários, o que foi realizado por meio de Laudo Pericial de
ID nº 47095191 a 47095195

Na oportunidade, não houve qualquer questionamento quanto aos quesitos apresentados nos
ID nº 47095189 a ID nº 47095190
e muito menos contra a decisão que determinou os esclarecimentos (
ID nº 47095191)
, portanto, tratou-se de decisão sob o manto da coisa julgado.

No tocante aos quesitos complementares apresentados pelos requeridos/apelantes nos
ID nº 47095197 a 47095198
, estes não foram objeto de apreciação - até porque, logo após seu protocolo, foi designada audiência de tentativa de conciliação. Realizada a audiência, os autos foram suspensos 70 dias para eventual acordo. Na ocasião, o Juiz "
a quo
", definiu que decorrido o prazo sem acordo, deveriam os autos retornarem para "sentença", sendo certo que os requeridos/apelantes nada manifestaram quanto aos quesitos complementares, apesar de estarem presentes no ato.

A bem da verdade, o direito dos requeridos/apelantes já se encontrava precluso, uma vez que intimado para se manifestar sobre o laudo, permaneceram inertes, vindo somente a se manifestar após decorrido o prazo para tanto, portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Sobre idêntico tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PERÍCIA.
QUESITOS SUPLEMENTARES APRESENTADOS APÓS A ENTREGA DO LAUDO, QUE FORAM INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO.
Decisão agravada que indeferiu a apresentação de quesitos suplementares, os quais foram ofertados após a apresentação do laudo pericial. Agravante que alega que os quesitos eram relacionados aos quesitos originais; que o perito não respondeu de forma adequada diversos quesitos e que requereu a designação de audiência para questionar o expert. Recorrente que não requereu esclarecimentos acerca de determinados pontos do laudo, mas simplesmente criticou a metodologia, a falta de técnica, a profundidade das respostas e o fato de dezessete quesitos não terem sido respondidos de forma adequada pelo Perito, apresentando 62 (sessenta e dois) quesitos suplementares, que deveriam ser respondidos pelo Expert.
Quesitos suplementares que devem ser apresentados quando ainda em curso a diligência e não após a entrega do laudo, conforme inteligência do artigo 469 do CPC/15. Indeferimento dos quesitos suplementares, extemporâneos, que não representa cerceamento de defesa. Requerimento de designação da audiência prevista no artigo 477, § 3°, do CPC/15 que não se justifica, uma vez que não foram requeridos esclarecimentos ao Perito acerca das respostas dadas aos quesitos respondidos no laudo e que tal pedido somente foi formulado em sede de Embargos de Declaração, sendo o intuito da Agravante, claramente, fazer com que o Perito responda aos quesitos suplementares em audiência ou a questionamentos não efetivados na petição de manifestação acerca do laudo, o que não é cabível não só em razão da ocorrência de preclusão, mas porque seria uma burla ao disposto no artigo 469 do CPC/15.
Juiz que, de toda sorte, é o destinatário da prova e pode avaliar se é ou não necessária nova manifestação do Perito ou se o laudo é satisfatório. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido."
(TJRJ - Agravo de Instrumento n• 0009946-93.2020.8.19.0000 - Relator: Des. LÚCIO DURANTE - Julgamento: 09/06/2020 - Públicação: 17/06/2020).
Grifei
.

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INDEFERIMENTO A QUESITOS SUPLEMENTARES. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE, NA ESPÉCIE. 1. Perícia ortopédica suficiente para esclarecer o Juízo quanto ao objeto daquela prova técnica. 2.
Os quesitos suplementares cabem apenas durante a realização da prova, e não após apresentado o laudo, quando se permite apenas esclarecimentos. Inteligência dos arts. 469, caput, e 477, § 3º, ambos do CPC/2015. 3. O magistrado é o destinatário das provas
. O parágrafo único do art. 370 do CPC autoriza ao juiz indeferir diligência que não acrescente à cognição processual, sendo tal valoração submetida ao princípio do livre convencimento motivado do julgador. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70069956969, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA, Julgado em 01/07/2016).
Grifei
.

Portanto, diante da preclusão da matéria,
rejeito a preliminar de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, e ao devido processo legal
.-

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DA AUTORA

“IPE – INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A”

Na hipótese, os requeridos/apelantes afirmam que a autora/apelada
IPE - INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A

não é parte legítima para propor a demanda
, só pelo fato de esta ter disponibilizado recursos e realizado os pagamentos para que a autora/apelada
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA S/A LTDA
adquirisse equipamentos para implantação das
PCH’s Machadinho I e Cachoeira Formosa
.

Quanto à ilegitimidade de parte, colho da doutrina importante lição de
MOACIR AMARAL SANTOS
, em suas "
Primeiras Linhas de Direito Processual Civil" (5ª edição, vol. I, pg. 146)
diz que:

"... legitimados ao processo são (...) os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão."

No caso dos autos, a autora/apelada
IPE - INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A,
além de ter interesse no conflito,
comprovou ser integrante da diretoria da autora
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA,
inclusive foi a principal intermediária na aquisição de equipamentos das PCHs,

adiantando recursos próprios, portanto,

eventual prejuízo decorrente da inviabilidade do contrato poderá afetá-la diretamente, o que a legitima para postular eventuais indenizações juntamente com a
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA.

Assim sendo,
rejeito preliminar de ilegitimidade ativa
.-

PRELIMINAR
- ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DE “CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A LTDA”

Na concepção dos requeridos/apelantes,
a requerida
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A LTDA
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao entendimento de que não é parte integrante do contrato em discussão e não obteve qualquer benefício com o negócio jurídico.

Não procede as alegações dos requeridos/apelantes – até porque, a
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A LTDA,
passou a fazer parte do quadro societário da PROPOWER GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA, através da Segunda Alteração de Contrato Social (
ID nº 47524461
).

Ademais, obteve benefício com o negócio jurídico realizado, uma vez que do valor pago de
R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)
, recebeu
R$-1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)
mais
R$900.000,00 (novecentos mil reais)
, conforme se verifica do ID
nº 47524466
.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.-

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DESTA AÇÃO COM OUTRA DE COBRANÇA Nº 0010220-05.2010.8.11.0041

Neste particular, pretendem os requeridos/apelantes

nulidade da sentença
, argumentado que a presente demanda é
conexa
com a
Ação de Cobrança nº 10220.05.2010.8.11.0041
, em trâmite perante ao Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo em vista que possui, em comum, a causa de pedir em face do
CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTOS ADJETOS
, assim, a seu ver, deveriam ser julgados conjuntamente por meio da mesma sentença, nunca através de duas decisões, conforme ocorrido.

Mais uma vez não procede o inconformismo dos requeridos/apelantes – até porque, as duas ações encontram-se no mesmo Juízo, portanto, praticamente encontram-se conexas, inclusive no presente caso, ambas ações foram instruídas conjuntamente.

Quanto ao julgamento de ambas, ainda que conexas, desnecessário julgamento em uma única sentença, principalmente quando inexiste prejuízo se as decisões não forem conflitantes.

Aliás, os precedentes do STJ vão muito mais além, entendem, inclusive, que é desnecessário até mesmo que a apreciação seja conjunta, podendo ser julgada em datas distintas, por ser um ato discricionário do julgador. Confira:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORIUNDAS DO MESMO CONTRATO. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. 1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2
. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.

3. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto
. 4. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 5. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão. 6.
O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente.
7. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, desprovido."
(STJ - Resp nº 1.255.498-CE -

Relator: Ministro MASSAMI UYEDA - Relator do Acórdão: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgamento: 19/06/2018).

Portanto, consoante entendimento STJ, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto, muito menos na mesma sentença.

Ademais, no caso em comento, a apreciação em separado de cada ação não trouxe qualquer prejuízo às partes suscetível de nulidade dos atos processuais, bem como as decisões não são contraditórios ou conflitantes. Pelo contrário, ambas foram exaradas em perfeita sintonia com os dois feitos.

Se não bastasse,
o sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "
pas de nullité sans grief
", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente.

Sobre o tema do STJ:

"A decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nullité sans grief, o que não houve no caso dos autos."
(STJ - REsp: 1821909 MS 2019/0178392 -2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM RAZÃO DE ADI NO STF SOBRE O MESMO DISPOSITIVO LEGAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNA A NÃO VINCULAÇÃO COM A AÇÃO DE IMPROBIDADE E A AUSENCIA DE PERIGO DE DECISÃO CONFLITANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONTINUIDADE DA AÇÃO DE IMPROBIDADE E JULGAMENTO NÃO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCABIMENTO DE REDISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO PARA AVALIAÇÃO. 1. Hipótese na qual se discute julgamento em separado de ações conexas, no caso, uma ação civil pública e outra de improbidade administrativa. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento reinante no STJ de que, se o futuro provimento jurisdicional a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal não vincula o juízo da ação de improbidade, não há razão para suspender o processo por esse fundamento, pois não há identidade de causa de pedir nem de partes. 3. O julgamento de apenas um dos feitos reunidos por conexão não induz, necessariamente, a nulidade da decisão ou a redistribuição do processo, uma vez que cabe ao magistrado a avaliação de julgamento simultâneo das ações, inspirado pelos objetivos da conexão (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). Nesse passo, se cabe ao próprio magistrado a avaliação de julgamento simultâneo das ações, não se permite a redistribuição do processo.
4. Ademais, o princípio processual da instrumentalidade das formas, também identificado pelo brocardo pas de nullitè sans grief, determina que não sejam anulados os atos inquinados de invalidade, quando deles não tenha decorrido nenhum prejuízo concreto. Na linha dos precedentes desta corte, essa orientação se aplica, inclusive, aos casos em que os processos conexos são julgados separadamente. 5. Agravo regimental não provido
".
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 37.470/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 10/02/2012)

"PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INVALIDADE NÃO DECRETADA. RECURSOS. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - O princípio processual da instrumentalidade das formas, também identificado pelo brocardo pas de nullitè sans grief, determina que não sejam anulados os atos inquinados de invalidade quando deles não tenha decorrido nenhum prejuízo concreto
. Na linha dos precedentes desta corte, essa orientação se aplica, inclusive, aos casos em que os processos conexos são julgados separadamente. Precedentes. II - Tendo o Tribunal de origem afirmado que o julgamento em separado dos feitos não resultou gravame, a pretensão formulada no Recurso Especial, em sentido contrário, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória não admitido a Súmula 7 desta Corte. III - O acórdão recorrido houve por bem manter o contrato na parte em que estipulava a cobrança de juros antes do vencimento da parcela respectiva por entender que, nesse ponto, ele encerrava verdadeira cláusula penal. Por força da Súmula 5 desta Corte não é possível rever esse posicionamento para afirmar que tal cláusula prevê apenas juros moratórios. Agravo Regimental improvido ".
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1.050.727/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 05/11/2009).

De mais a mais, o
artigo 277 do CPC/15
, prescreve:

“
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.”

Com efeito, diante do poder discricionário do Juiz de decidir em conjunto ou não as ações, bem como da ausência de prejuízo suscetível de decretar a nulidade dos atos processuais, além de o julgado ter alcançado sua finalidade, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de julgamento simultâneo na mesma decisão.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de julgamento simultâneo na mesma decisão
.-

VOTO – MÉRITO

No mérito, alegam os requeridos/apelantes que inexiste dolo capaz de anular o contrato, razão pela qual pretendem a reforma da sentença.

A bem da verdade, não é o caso de anulação e sim de rescisão contratual, conforme postulado na inicial. Contudo, tanto a anulação quanto a rescisão podem chegar ao mesmo resultado, como retornar a coisa ao
status quo antes
, indenização por perdas e danos, dentre outros.

Analisando detidamente os autos, em especial o
CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTOS ADJETOS
juntado no
ID nº 47524453
e
ID nº 47524454
, verifica-se à época, a
PROPOWER – GERADORA DE ENERGIA LTDA
, estava representada por ADÉLIO BAROFALDO, LÉDIO GHEDIN, ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN, GILVAN GUIDIN e JOAQUIM ALVES DO SANTOS, denominados
CEDENTES
e

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
, representada por FILADELFO DOS REIS DIAS, denominada
CESSIONÁRIA
.

Conforme “
Cláusula 1ª
” do contrato, constata-se que este tinha por finalidade transferir à CESSIONÁRIA todos os direitos e responsabilidades dos projetos denominados:
I – PCH Cachoeira

Formosa
, com
12.3 MW de potência instalada
, aprovada pela Resolução da ANEEL nº 166, de 26/04/2001 e
II – PCH Machadinho I
, com
10.5 MW

de potência instalada
, autorização pela Resolução ANEEL nº 250, de 07/05/2002 localizadas respectivamente, nos municípios de Buritis e Machado D’Oeste, Estado de Rondônia, com titularidade transferida aos CEDENTES através da Resolução Autorizativa da ANEEL nº 1.460, de 08 de junho de 2008, conforme publicação em Diário Oficial de União de 29 de julho de 2008.

Nos termos do “
Parágrafo Primeiro
”, fizeram parte da presente CESSÃO os direitos adquiridos pelos CEDENTES e ora cedidos à CESSIONÁRIO no que se refere aos créditos de CCC (Conta de Consumo de Combustível) aprovados e atualizados conforme autorização constante

no Ofício nº 568/2006-SGH/ANEEL de 16 de junho de 2006, no que se refere ao empreendimento PCH Cachoeira Formosa e Ofício nº 567/2008.

De igual sorte, no “
Parágrafo Segundo
” também consta

que fazem parte da presente CESSÃO os direitos adquiridos pelos CEDENTES e ora cedidos à CESSIONÁRIA, no que se refere aos Contratos de Compra e Venda de Energia PPA DT- 326/2006 (PCH Machadinho) e DT-325/2006 (PCH Cachoeira Formosa).

Ainda, nos termos da “
Cláusula 2ª
” do contrato, a CESSIONÁRIA
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
assumiu o compromisso de pagar à CEDENTE
PROPOWER – GERADORA DE ENERGIA LTDA

a quantia de
R$22.900.000,00 (vinte e dois milhões e novecentos mil reais)
, da seguinte forma: 1-
R$1.000.000,00
à vista (05.09.2008); 2-
R$4.600.000,00
em 28.02.2009; 3-
R$4.600.000,00
em 27.04.2009; e 4-
R$12.700.000,00
em 30 (trinta) parcelas iguais e sucessivas a partir de 30.05.2010.

O “
Parágrafo Primeiro
” da citada cláusula resta claro ao definir que os valores constantes do
item 4
estão condicionados ao recebimento do
CCC (Conta de Consumo de Combustível)
autorizados conforme
Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro
do presente instrumento ou o alinhamento do contrato através do reajuste de tarifas compatível com o equilíbrio econômico de no mínimo 24% (vinte e quatro) por cento da TRA (taxa interna de retorno).

Por sua vez, as “
Cláusulas 15ª e 16ª
”, concluem

que:

“Cláusula 16ª. O presente contrato somente será rescindido no caso de descumprimento de qualquer das obrigações pactuadas entre as partes, sendo o presente firmado em caráter irrevogável e irretratável;”

“Clausula 17ª. Os CEDENTES se declaram responsáveis pelas informações prestadas à CESSIONÁRIA sobre todas as condições da empresa cedida bem como dos empreendimentos PCH Formosa e PCH Machadinho I.”

Verifica-se que o contrato será rescindido no caso de descumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, bem como os CEDENTES se declararam responsáveis pelas informações prestadas à CESSIONÁRIA sobre todas as condições da empresa cedida e dos empreendimentos da PCH Formosa e PCH Machadinho I.

Feitas tais ponderações, passo a analisar se o negócio jurídico realizado enseja ou não a rescisão contratual.

In casu
, constata-se que ficou comprovado, inclusive de forma incontroversa, que dos valores pactuados no contrato foram pagos
R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)
, sendo que:

a)

R$1.000.000,00
foi pago aos requeridos
JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
e
ADÉLIO BAROFALDI
, por meio do cheque nº 004403, da conta 012590, da agência 2647-6 do Banco Bradesco, em 05/09/2008;

b)

R$1.350.000,00
foram pagos à requerida
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
, por meio do cheque 500031, da conta nº 114569-3, da agência 0455, do Unibanco (409), em 05/03/2009, depositado na conta 0046600-0, da agência 1294-7.;

c)

R$150.000,00
foram pagos ao requerido
JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
, por meio do cheque nº 500030, da conta 114569-3, da agência 0455, do banco Unibanco (409), em 05/03/2009, depositado na conta 601.708-8, da agência 4883-6;

d)

R$900.000,00
foram pagos à requerida
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
, por meio do cheque 500034, da conta 114569-3, da agência 0455, do banco Unibanco (409), em 19/03/2009, depositado na conta 0046600-0, da agência 1294-7;

e)

R$100.000,00
foram pagos ao requerido
JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
, por meio do cheque 500035, da conta 114569-3, da agência 0455, do banco Unibanco (409), em 19/03/2009, depositado na conta 601.708-8, da agência 4883-6.

Em razão do contrato, igualmente ficou comprovado que a requerente, além dos pagamentos acima mencionados, fez investimentos e despesas na ordem de
R$1.171.147,69 (um milhão, cento e setenta e um mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
, objetivando confirmar os potenciais de energia prometido e mais
R$800.000,00 (oitocentos mil reais)
com investimentos na aquisição de equipamentos hidromecânicos para as hidrelétricas.

As autoras/apeladas argumentaram que o instrumento foi celebrado com a promessa de que o potencial hidrelétrico das PCH’s

seriam
Cachoeira

Formosa
, com
12,30 MW de potência instalada
e
Machadinho I
, com
10,50 MW

de potência instalada
, porém, após a realização de estudos restou constatado que possuem capacidade

de produção de apenas
10,50 MW
e
8,0 MW
, respectivamente. Além do mais, descobriram que os requeridos/apelantes jamais foram titulares dos créditos de CCC, no entanto, mesmo assim transferiram suposto direito sobre esse crédito.

Informaram os autores que diante de tal situação, o negócio restou inviável e, em razão dos gastos efetivados, pretendem a reparação.

Em defesa, os requeridos/apelantes aduziram em suma que transferiram os direitos e deveres das PCH’s em questão, e que a atribuição e construção destas era da requerente, e que eventual atraso no cronograma da instalação poderia prejudicar a sub-rogação aos créditos do CCC, não tendo contribuído de nenhuma forma para qualquer atraso. Defenderam ainda que foram os requerentes/apelantes quem não cumpriram e não honraram os pagamentos. Alegaram por fim que inexiste demonstração de vício ou dolo na formação do contrato.

Pois bem.

Não é de se olvidar que, independentemente da existência de vício ou dolo, no caso, a análise se restringirá ao pedido inicial de rescisão contratual do pacto por inadimplemento de obrigações de uma das partes, com fundamento no
artigo 1.013 do CPC/15
.

Vale salientar que nos contratos bilaterais, como dos autos, o lesado pelo inadimplemento pode pleitear, além da resolução do contrato, as perdas e danos, conforme dispõe o
artigo 475 do Código Civil
:

“
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Sobre o tema, confira a lição de
ORLANDO GOMES
:

“Se uma das partes não cumpria as obrigações que lhe incumbem, a outra pode optar entre exigir o cumprimento, quando possível, ou pedir a resolução do contrato.”
(Contratos, Forense, 1975, p. 291/292 e 190/191)
.

Ainda, nos ensinamentos de
SILVIO DE SALVO VENOSA
:

“Por derradeiro, o parágrafo único do artigo 1.092 dispõe que: ‘a parte lesada pelo inadimplemento pode requerer a rescisão do contrato com perdas e danos’. Trata-se, portanto, do grande corolário do fundamento dos contratos bilaterais. A parte que não deu causa ao descumprimento pode pedir o desfazimento judicial do contrato. O termo rescisão utilizado pela lei tem o sentido de extinção do contrato por inadimplemento de uma das partes. O vocábulo guarda sempre conotação judicial, embora nem sempre haja necessidade da decisão judicial para imputar o desfazimento contratual. Todos os contratos bilaterais, portanto, trazem essa chamada cláusula resolutória implícita que permite a rescisão. Se, contudo, as partes fizerem-na constar expressamente no contrato, (cláusula resolutória expressa), poderão estipular outros efeitos para a hipótese, prefixando uma multa, por exemplo. Ainda que as partes tenham expressamente convencionado a resolução automática no caso de descumprimento, há efeitos do desfazimento do contrato que só podem ocorrer com uma sentença judicial, que se fará necessária”
(Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos –Atlas S.A. - São Paulo – 2001 – p. 355).

De igual sorte, todo e qualquer negócio jurídico deverá ser norteado pelo princípio da boa-fé, conforme previsto no
artigo 422 do Código Civil
:

"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

Nas palavras de
HUMBERTO THEODORO JUNIOR
, temos a seguinte definição de boa-fé:

"Pelo princípio da boa-fé exige-se das partes do contrato uma conduta correta, sob a ótica mediana do meio social, encarada não com enfoque do subjetivismo ou psiquismo do agente, mas de forma objetiva. O que importa é verificar se o procedimento da parte, quando negociou as tratativas preliminares, quando estipulou as condições do contrato afinal concluído, quando deu execução ao ajuste e até depois de cumprida a prestação contratada, correspondeu aos padrões éticos do meio social."
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e sua função social. Rio de Janeiro: Forense, 2004. Pág. 19)

Ademais, sendo o princípio da obrigatoriedade da convenção um dos princípios fundamentais do direito contratual, as estipulações feitas no contrato deverão ser fielmente cumpridas no tempo, forma e lugar determinados no negócio jurídico.

Levando em consideração aos princípios acima do direito contratual, passo verificar a alegada inviabilidade econômica dos projetos hidroenergéticos, em face da
POTÊNCIA
prometida no
CONTRATO
em relação a cada
PCH (CACHOEIRA FORMOSA e MACHADINHO I)
, tendo como parâmetro as informações técnicas trazidas pelo Perito do Juízo.

Na hipótese, mostra-se incontroverso que a CESSIONÁRIA adquiriu das CEDENTES os projetos sobre ao PCH’s
MACHADINHO I

e

FORMOSA
, com POTÊNCIA prometida de
10,50 MW e 12,30 MW
, respectivamente, posto que nessas potências, aparentemente os projetos eram atrativos do ponto de vista econômico-financeiro.

Ocorre que as POTÊNCIAS das PCH’S não se confirmaram tal como pactuado, conforme prova pericial, uma vez que a
PCH Machadinho I
, apontou como motorização correta o montante de
9,00 MW
e não
10,50 MW
. Já com relação à
PCH FORMOSA
esta apontou o montante de
11,00 MW
e não
12,30 MW
.

Contudo, ainda que se confirmasse, o retorno financeiro seria deficitário em mais de
28,50%
com relação ao capital investido com relação a
PCH Machadinho I
e
3,20
” no tocante à
PCH Formosa
, conforme se denota das Tabelas de
ID nº 47095193
das fls.1930 e 1932 dos autos da
Ação de Cobrança
nº 10220.05.2010.8.11.0041
, entre as mesmas partes e referente ao mesmo contrato. Confira um fragmento do Laudo Pericial:

Portanto, os requeridos/apelantes omitiram informações sobre o real potencial energético das PCH”s, bem como a sua inviabilidade econômica, contrariando o disposto na “
Cláusula 17ª
” do instrumento contratual, onde os CEDENTES se declararam responsáveis pelas informações prestadas à CESSIONÁRIA, sobre todas as condições da empresa cedida, bem como dos empreendimentos
PCH Formosa e PCH Machadinho I
.

Inclusive, neste caso, tendo os requeridos/apelantes, sonegado informações, poderia até considerar a presença de dolo negativo, suscetível de anulação do negócio jurídico.

Além do descumprimento dessa obrigação, os requeridos/apelantes também descumpriram o “
Parágrafo Primeiro
” da “
Cláusula 1ª
”, no tocante aos direitos adquiridos pelos CEDENTES sobre os créditos de
CCC (Conta de Consumo de Combustível Fósseis)
, que foram cedidos à CESSIONÁRIA, cujo pagamento dos valores constantes no
“item 4”
(R$12.700.000,00) da “
Cláusula 2ª
”, estava condicionado ao recebimento de CCC, conforme previsto no “
Parágrafo Primeiro
” da citada cláusula.

De acordo com
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -

ANEEL
-, esta esclarece que
CCC (Conta de Consumo de Combustível Fósseis)
:

“A CCC é uma espécie de fundo usado para cobrir os custos do uso de combustíveis fósseis (óleo diesel e carvão, por exemplo) para geração termelétrica nos sistemas Interligado e Isolado. A Conta é rateada entre todos os consumidores de energia elétrica do País. Como isso acontece? As distribuidoras de energia são obrigadas a recolher, mensalmente, sua cota, que, por força da legislação atual, tem que ser homologada pela ANEEL. O valor da cota é proporcional ao mercado atendido por cada empresa. O desembolso que as distribuidoras fazem para bancar a Conta é repassado aos consumidores por meio das tarifas. Isso acontece por ocasião do reajuste tarifário anual das empresas. A CCC é gerida pela Eletrobrás. O ONS, organismo responsável pela operação do sistema elétrico brasileiro, é quem determina a necessidade de uso de combustíveis fósseis para geração termelétrica.

O papel da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é fixar os valores das cotas anuais da conta consumo de combustíveis, recolhidos mensalmente nas contas de luz pelas distribuidoras de energia elétrica.” (
http://www.aneel.gov.br/home?
)

O descumprimento do “
Parágrafo Primeiro
” da “
Cláusula 1ª
”, restou comprovado no decorrer da instrução processual, uma vez que pelo depoimento do
Superintendente de Regulação de Geração da ANEEL
–
Senhor RUI GUILHERME ALTIERI SILVA
, não havia a possibilidade de cumprir tal obrigação (os direitos adquiridos pelos CEDENTES sobre os créditos de
CCC
que foram cedidos à CESSIONÁRIA), uma vez que os requeridos/apelantes jamais foram titulares dos citados créditos.

O aludido depoimento foi prestado no
ID nº 47095160
da
Ação de Cobrança
nº 10220.05.2010.8.11.0041
. Confira:

Com efeito, ficou comprovado o descumprimento contratual, concernente às obrigações previstas nas
Cláusulas 1ª e 2ª e seus parágrafos
, além da
Cláusula 17ª
, o que justifica a rescisão contratual nos termos do “
Cláusula 16ª
”, a qual define a rescisão contratual diante do descumprimento das obrigações pactuadas.

Desta forma, no mérito, a rescisão contratual é medida que se impõe, retornando as partes ao
status quo ante
, devendo aos requeridos/apelantes arcar com os prejuízos que causaram à requerente, na forma determinada pelo Juízo singular.

Assim, não vejo como prosperar o recurso dos requeridos/apelantes, tanto no que se refere ao
item “f”
e muito menos ao
item “f1”
do pedido recursal.

Quanto ao pedido de reforma dos honorários advocatícios de modo que sejam fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, estes serão analisados juntamente com a apreciação do recurso dos autores/apelantes, os quais também questionaram a verba de sucumbência.

DOS LUCROS CESSANTES

Os autores/apelantes pretendem que seja
reconhecido o direito à indenização a título de lucros cessantes, visto que além de deixarem de ganhar com o início da produção de energia, perderam a chance de investir a quantia em outros investimentos
.

O direito não socorre os
autores/apelantes, por absoluta falta de prova
cabal de que os lucros seriam certos, posto ser necessário um
plus
, ou seja, a existência de elementos objetivos para se auferir quanto se deixou de ganhar se tivesse a chance de investir os valores em outro negócio, não servindo mera probabilidade, muito mais ainda em se tratando de investimento inimaginável e
de previsões baseadas em suposta rentabilidade de uma atividade empresarial que nem mesmo se iniciou.

Os ganhos hipotéticos ou eventuais e a perda da chance de investimento não possuem qualquer respaldo fático nos autos, pois, d
e acordo com o artigo 402 do Código Civil, os lucros cessantes representam aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação pelo devedor, devendo se revestir de certeza não de algo que sequer pode vir a acontecer.

No mesmo sentido é a doutrina de
CARLOS ROBERTO GONÇALVES
ao abordar a referida característica ou requisito, afirma que:

“O requisito da ‘certeza’ do dano afasta a possibilidade de reparação do dano meramente hipotético ou eventual, que poderá não se concretizar. Tanto é assim que, na apuração dos lucros cessantes, não basta a simples possibilidade de realização do lucro, embora não seja indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas, como se infere do advérbio ‘razoavelmente’, colocado no art. 402 do Código Civil (‘o que razoavelmente deixou de lucrar’). Tal advérbio não significa que se pagará aquilo que for razoável (ideia quantitativa) e sim que se pagará se se puder, razoavelmente, admitir que houve lucro cessante (ideia que se prende à existência mesma do prejuízo)."
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012)

Ainda, sobre a matéria, o STJ traz a distinção entre lucros cessantes e a perda de chance:

“RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO PÉLA PERDA DA CHANCE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA PESSOA JURÍDICA QUE N.UNCA EXERCEU ATIVIDADE EMPRESARIAL. LAUDO PERICIAL BASEADO EM DANO HIPOTÊTICO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS (...).

De acordo com o CC/02, os lucros cessantes representam aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação pelo devedor.

A
perda de uma chance
não tem previsão expressa no nosso ordenamento jurídico, tratando-se de instituto originário do direito francês, recepcionado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, e que traz em si a ideia de que o ato ilícito que tolhe de alguém a oportunidade de obter uma situação futura melhor gera o dever de indenizar
.

Nos lucros cessantes há certeza da vantagem perdida, enquanto na perda de uma chance há certeza da probabilidade perdida de se auferir uma vantagem. Trata-se, portanto, de dois institutos Jurídicos distintos
(...).
Assim feita a distinção entre os lucros cessantes e a perda de urna chance, a conclusão que se extrai, do confronto entre o título executivo judicial - que condenou a ré à indenização por lucros cessantes - e o acórdão recorrido - que calculou o valor da indenização com base na teoria perda de uma chance - é a da configuração de ofensa à coisa julgada
.

Especificamente quanto à hipótese dos autos, o entendimento desta Corte é no sentido de não admitir a indenização por lucros cessantes sem comprovação e, por conseguinte, rejeitar os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos (...)"

(STJ - REsp 1750233 SP, Relatora

Ministra

NANCY ANDRIGHI, julgamento: 05/02/2019 -

DJe 08/02/2019)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AMPLIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL COM RECURSOS DO FCO (FUNDO CONSTITUCIONAL DO CENTRO-OESTE) E DO BNDES (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL). AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RECURSOS PELO BANCO RÉU, AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES, QUE NÃO PODEM SER CARACTERIZADOS COMO DANOS HIPOTÉTICOS E SEM SUPORTE NA REALIDADE CONCRETA EM EXAME. I - Correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar, ficando condicionado, portanto, a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos. A condenação a esse título pressupõe a existência de previsão objetiva de ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor.
No caso, os lucros alegados decorrem de previsões baseadas em suposta rentabilidade de uma atividade empresarial que nem mesmo se iniciou. Assim sendo, não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, em casos como o dos autos, configuram-se como dano hipotético, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro
. II - Recurso Especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp 846.455/MS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 22/04/2009)

Com efeito, o pedido recursal de lucros cessantes mostra-se incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, atentando contra os princípios informadores do Direito Civil, devendo, desta forma, ser mantida neste ponto a sentença monocrática.

DANOS MORAIS

No entender dos autores/apelantes, estes fazem jus aos danos morais, por causa da perda de credibilidade diante do mercado nacional e mundial. Pretendem a condenação em R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Embora a pessoa jurídica possa ser alvo de danos morais, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 227 - “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”), somente há que se considerar passível de lesão sua honra objetiva, não a chamada honra subjetiva.

Não destoa a lição de
CARLOS ROBERTO GONÇALVES
:

" A pessoa jurídica, como proclama a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral e, portanto, está legitimada a pleitear a sua reparação. Malgrado não tenha direito à reparação do dano moral subjetivo, por não possuir capacidade afetiva, poderá sofrer dano moral objetivo, por ter atributos sujeitos à valoração extrapatrimonial da sociedade, como o conceito e bom nome, o crédito, a probidade comercial, a boa reputação etc"
. (
Responsabilidade Civil 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 547)

Ainda, acerca do tema, vale transcrever a lição de
YUSSEF SAID CAHALI
:

"
Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física
, que está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio, auto-estima etc., causadores de dor, humilhação, vexame; a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à dignidade da pessoa, enquanto a difamação é ofensa à reputação que o ofendido goza no âmbito social onde vive.
A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua. Esta ofensa pode ter seu efeito limitado à diminuição do conceito público de que goza no seio da comunidade, sem repercussão direta ou imediata sobre o seu patrimônio
."
(CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 3ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 385).
Grifei
.

No caso vertente, não restaram comprovados nos autos os danos morais, uma vez que não foi demonstrada a mácula a honra objetiva da autora/apelante, representada pela imagem da empresa perante terceiros, sua reputação e respeitabilidade de seu nome comercial no mercado em que atua.

Sobre o tema:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA- PESSOA JURÍDICA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS MATERIAIS - INEXISTENCIA DE PROVA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADO - MEROS ABORRECIMENTOS: Para que se configure a condenação em danos materiais, necessário se faz que o autor se desincumba do seu ônus probatório, conforme determina o Art.373, I, CPC. Já no que diz respeito aos danos morais, a despeito do teor da súmula 227 do STJ que enuncia que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, é necessário que o dano atinja seu nome e tradição no mercado, com necessária repercussão econômica, ainda que indireta, além de configurar os requisitos de responsabilidade civil, constantes no art.186, CC. Se a situação retratada demonstra que o autor sofreu apenas aborrecimentos com o possível descumprimento contratual, não há dano moral indenizável."
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.314284-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019)

De mais a mais, de acordo com o disposto no
artigo 373, inciso I, CPC/15
, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.

Ausente a comprovação (como no caso) pela pessoa jurídica, de repercussão que o fato implique ofensa à sua reputação que goza no âmbito social onde desenvolve suas atividades, a improcedência dos danos morais é medida que se impõe.

Á propósito:

“AÇÃO DE DANO MORAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA - PESSOA JURÍDICA
.

De acordo com o disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ausente a comprovação, pela pessoa jurídica, de repercussão que o fato implique ofensa à sua reputação que goza no âmbito social onde desenvolve
suas atividades, impõe-se a improcedência do pedido reparatório.”
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.072.14.087775-5/001, Rel. (a) Des. (a) NEWTON TEIXEIRA CARVALHO Data de Julgamento 14/03/2019, Data da publicação da súmula 22/03/2019).

Desta forma, diante do cotejo probatório trazido nos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para cabimento dos danos morais, assim, neste item a sentença também deverá ser mantida.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, os requeridos/apelantes pretendem que sejam
fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. Por sua vez, as autoras/apelantes pugnam que os honorários sejam arbitrados sob inteira responsabilidade dos requeridos/apelados, argumentando que os mesmos sucumbiram nos pedidos principais da lide.

Como regra de regência, o
parágrafo 2º do artigo 85 do CPC/15
, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, é plenamente possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora. Nesse contexto, considerando que na hipótese há condenação, e sendo perfeitamente possível mensurar o proveito econômico obtido, com base neste é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados.

Sobre o tema deste TJMT:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA – HONORÁRIOS RECURSAIS – INCABIMENTO - VÍCIOS INDEMONSTRADOS (...)

A teor do que dispõe o §2º, do art. 85, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, sendo que apenas não sendo possível mensurá-lo é que o arbitramento dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
."
(TJMT - Embargos de Declaração nº 1001137-26.2019.8.11.0010 - Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES - julgamento: 23/09/2020)

Deste modo, procede o inconformismo dos requeridos/apelantes, devendo os honorários advocatícios serem fixados sobre o proveito econômico obtido.

No tocante à alegação das autoras/apelantes, de que os requeridos/apelados devem arcar com a totalidade dos honorários advocatícios, tal pleito não procede – até porque, de fato houve a
sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/15), conforme sentença singular, muito mais ainda com o acolhimento da forma da incidência dos honorários advocatícios no item acima.

Assim sendo, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
, devem ser distribuídos na
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte
, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
dos requeridos/apelantes CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA e OUTROS, de modo que os honorários advocatícios tenham sua incidência sobre o valor da condenação e, diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15),
os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devem ser

distribuídos na
proporção de 50% (cinquenta por cento)

para cada parte, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15.

No mais,
nego provimento ao recurso
das autoras/apelantes
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e

OUTRA,
no tange aos danos morais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021